Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750211-90.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVERALDO FABRICIO DE SOUSA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EVERALDO FABRÍCIO DI SOUSA contra decisão exarada no ID 66668934, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Repactuação de Dívida n. 0715286-50.2024.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, na qual d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é funcionário público com vencimento bruto superior a R$11.000,00 (onze mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Incluído o processo na pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 1/4 a 8/4), o BRB BANCO DE BRASILIA S.A, no petitório de ID 68938672, informou a constituição de novo patrono, e requereu: (I) a juntada do substabelecimento anexo; (II) a habilitação do patrono Dr. MARCELO NEUMANN, inscrito na OAB/DF sob o no 54.131 (III) a concessão de vista dos autos fora do cartório pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos exatos termos do artigo 107, II do Código de Processo Civil, (IV) A suspensão de eventuais prazos em curso, bem como a devolução de integral do prazo, a contar da data da publicação da decisão que deferir a vista dos autos aos novos patronos da Ré e (V) A redesignação de eventual audiência ou sessão de julgamento. Como se trata de novo mandato outorgado a patrono diverso (ID 68938674), inegável que houve revogação tácita do anterior, à míngua de ressalva sobre a manutenção dos poderes anteriormente concedidos ao advogado, Dr. Francisco Filipe Ramalho de Souza. No caso em apreço, verifica-se que o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. já apresentou contrarrazões ao agravo interno sob o ID 68106513, e o processo está pautado para julgamento na pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 1/4 a 8/4). Considerando que o julgamento só ocorrerá em abril/2025, não vislumbro motivo para retirada dos autos da pauta. Dessa forma, DEFIRO o pedido de habilitação do patrono nos autos, e vistas dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Verifico que a Secretaria da 8a Turma Cível já providenciou, ex officio, o descadastramento do advogado FRANCISCO FILIPE RAMALHO DE SOUZA e a inclusão do causídico MARCELO NEUMANN como patrono do agravado BRB Banco de Brasília S.A. no sistema do Pje. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 10:20:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora